Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVAS DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DESTREZA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVAS INSUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA. RESULTADO NEGATIVO PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Preserva-se a absolvição dos crimes de tentativa de furto qualificado quando a acusação não produz provas robustas e irrefutáveis acerca da autoria imputada ao recorrido, pois a confissão extrajudicial não foi confirmada em juízo, a identificação pelas imagens da câmera de segurança ocorreu de forma frágil e subjetiva (pelo “jeito de ser”, “biotipo” e “jeito de caminhar”), a perícia papiloscópica deu resultado negativo em confronto com a impressão digital do apelado e não houve exame prosopográfico a fim de comparar a pessoa que aparece nas imagens do circuito de segurança com a imagem do recorrido.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva do apelado, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a manutenção da sentença absolutória pela aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
3. Recurso desprovido.